Tribunal: STF
Processo: HC 223660
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.12.2022 por Ricardo Antunes Ramos, advogado, em benefício de Kauan Antunes das Neves, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2022, indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 790.810/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 8.10.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara de Plantão da comarca de Sorocaba/SP em 9.10.2022 (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501937-50.2022.8.26.0567).



    3. A denúncia foi oferecida em 20.10.2022, recebida pelo juízo da Quarta Vara Criminal do Foro de Sorocaba/SP em 27.10.2022, com designação da audiência de instrução e julgamento para 24.1.2023. A audiência foi realizada (informação do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo n. 1501937-50.2022.8.26.0567, do primeiro grau). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2243510-79.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara de Direito Criminal em 7.12.2022, transitado em julgado em 16.1.2023 (informação do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo n. 2243510-79.2022.8.26.0000, do segundo grau).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 790.810/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 16.12.2022, o Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de KAUAN ANTUNES DAS NEVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2243510-79.2022.8.26.0000). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos autos da ação penal n. 1501937- 50.2022.8.26.0567. 



    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ perante a Corte estadual que, por sua vez, denegou a ordem. 



    Nesta via, sustenta o impetrante a carência de motivação idônea para a decretação e a manutenção da segregação cautelar do paciente, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alega que a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a decretação da prisão provisória. 



    Aponta que ‘[...] a quantidade apreendida é muito pequena, senão singela, sendo insuficiente para isoladamente motivar a prisão preventiva’ (e-STJ fl. 7). 



    Destaca, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a incidência de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    É o relatório. 



    A princípio, insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem em prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.



    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 



    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 



    Ademais, conforme restou consignado no aresto impetrado (e-STJ fls. 13- 14): 



    Assim, em juízo de cognição sumária, os fatos concretos do caso indicam que se solto, o Paciente por certo tornará a delinquir, dando continuidade às atividades ilegais. Portanto, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 



    A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária. [...] 



    Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser revogada. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso. 



    Quanto a alegação de que se condenado receberia a redução da pena por ‘tráfico privilegiado’, além de que, a pena fixada poderia ser diversa do regime fechado, trata-se de fato futuro e incerto, que poderá ou não ocorrer, não justificando assim a liberdade imediata: ademais, tal tese deverá ser analisada pela autoridade apontada como coatora, no momento oportuno, não cabendo a análise prematura por este colegiado por meio desta ação penal constitucional. 



    Da leitura de tais excertos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 



    Por fim, cumpre registrar que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. Ante o exposto, indefiro a liminar” (e-doc. 6). 



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o paciente foi preso porque transportava consigo apenas 66 (sessenta e seis) segmentos plásticos contendo crack, com peso líquido de 14,26g (quatorze gramas e vinte e seis centigramas); 103 (cento e três) porções de cocaína, com peso líquido de 21,85g (noventa e sete gramas e oitenta e seis centigramas); e 15 (quinze) porções detetrahidro cannabinol, comumente conhecida por ‘maconha’, com peso líquido de 98,79g. Mesmo ele sendo primário, de bons antecedentes, jovem com apenas 19 anos, sua prisão foi decretada sem motivação suficiente, o que, sem dúvida, justifica a intervenção do Superior Tribunal federal para conceder a ordem de ofício (CPP, art. 654, parágrafo 2º) e autorizar que responda o processo em liberdade com a imposição de medidas cautelares, diversas da segregação” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que, em audiência de custódia, o juízo plantonista teria convertido a prisão em flagrante em preventiva, considerando “a gravidade abstrata e a quantidade de droga, a qual, ao revés do considerado, é muito pequena para isoladamente justificar a prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal manteve situação de flagrante ilegalidade e, por isso, se socorreu ao Superior Tribunal de Justiça visando à concessão da ordem de ofício” (fl. 5, e-doc.1). 



    Argumenta que a “liminar foi analisada pelo Ilustre Ministro JORGE MUSSI do Superior Tribunal de Justiça – HC 790810/SP (2022/0394011-0). Indeferiu a liminar através de decisão padronizada, deixando a questão para ser discutida e após informaçoes do juizo que determinou a prisao, Ilustre julgador, como de conhecimento, esses procedimento serão suspenso até dia 20.01/2023, ou seja até julgar o merito o paciente tera sido privado de sua liberdade por prazo desproporcional, caso seja condenado e condenado” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de origem através de motivação insuficiente e inadequada. A decisão leva em conta a gravidade abstrata do delito e outros argumentos genéricos que, segundo esta Corte, não se prestam para justificar ou motivar a custódia. Além disso, também aponta a quantidade de droga que razão, no entanto, a quantidade apreendida é muito pequena, senão singela, sendo insuficiente para isoladamente motivar a prisão preventiva” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário e de bons antecedentes, com apenas 19 anos, tendo sido apreendido consigo pequena quantia de droga, somado ao fato de que a decisão de origem não apresentou motivação adequada e suficiente, a defesa requer seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO reconhecendo que in casu existe situação de flagrante ilegalidade a justificar a NÃO aplicação da súmula 691/STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, a presente defesa requer, com URGÊNCIA, seja concedida A ORDEM DE OFÍCIO em caráter liminar para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, impondo-se medidas cautelares diversas da segregação cautelar, como medida de justiça” (fl. 7, e-doc. 1).



    7. Em 22.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    12. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram que “os fatos concretos do caso indicam que, se solto, o Paciente por certo tornará a delinquir, dando continuidade às atividades ilegais. Portanto, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 2).



    13. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Sorocaba/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501937-50.2022.8.26.0567) assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e enfatizou:



    “Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. 



    A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois insuficientes para assegurar que não voltará a delinquir. 



    A recente decisão, com efeitos vinculantes, proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não impõe, nesta fase inicial, de cognição ainda meramente sumária sobre os fatos e personalidade do investigado, a concessão da pretendida liberdade provisória. 



    Apenas quando do convencimento formado ao final do processo criminal, com base em todo o contexto probatório, à luz do contraditório e amplo direito de defesa (aqui ainda incipientes), é que tal medida não pode ser afastada, se reconhecido o privilégio. Neste momento, deve também ser considerada a concreta periculosidade do investigado, devendo, nesta fase, permanecer afastado das ruas. Afinal, sem ocupação lícita, com indícios de fazer da traficância o seu meio de vida, há, sim, concreto risco de voltar ao comércio ilícito assim que ganhar a liberdade, benefício que, repito, lhe vem assegurado por força do mencionado julgado apenas em sede de condenação, caso reconhecido o privilégio. 



    Nesse período inicial, a Justiça deve, primeiramente, proteger a sociedade dos efeitos desse comportamento para, oportunamente, se for o caso, sendo efetivamente reconhecido o privilégio, então permitir que o investigado retorne ao convício social. Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa” (e-doc. 5).



    14. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 7.12.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2243510-79.2022.8.26.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Luiz Antonio Cardoso:



    “Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Razão assiste à autoridade apontada como coatora ao converter a prisão em flagrante delito do Paciente em preventiva, afinal, foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de drogas, pois, em tese, trazia consigo 66 porções de crack (17,11g); 103 porções de cocaína (97,86g); 15 porções de maconha (117,71g); e, 32 frascos contendo skunk (143,04g). 



    No momento da apreensão o Paciente teria sido flagrado em atitude típica de tráfico de drogas pelos Policiais militares, os quais estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram KAUAN com a sacola em mãos entregando algo a outros dois homens. Ao avistar os agentes tentou se evadir, mas acabou sendo alcançado. Em revista pessoal teria sido encontrado R$ 410,00, possivelmente fruto da venda de drogas, além das diversas porções de maconha, cocaína, crack e skunk. 



    Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos fortes indícios de ter o Paciente praticado a conduta à ele imputada, considerando as provas até então produzidas. 



    Assim, em juízo de cognição sumária, os fatos concretos do caso indicam que se solto, o Paciente por certo tornará a delinquir, dando continuidade às atividades ilegais. Portanto, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 



    A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária. 



    O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique, como é o caso.



    Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser revogada. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso. 



    Quanto a alegação de que se condenado receberia a redução da pena por ‘tráfico privilegiado’, além de que, a pena fixada poderia ser diversa do regime fechado, trata-se de fato futuro e incerto, que poderá ou não ocorrer, não justificando assim a liberdade imediata: ademais, tal tese deverá ser analisada pela autoridade apontada como coatora, no momento oportuno, não cabendo a análise prematura por este colegiado por meio desta ação penal constitucional. 



    Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor do Paciente KAUAN ANTUNES DAS NEVES, qualificado nos autos, devendo aguardar preso o destino nos autos de Processo Crime nº 1501937-50.2022.8.26.0567 - 4ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, contra ele proposto” (fls. 5-6, e-doc. 2).



     



    15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se não comprovada a pretensa ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na diversidade e quantidade drogas apreendidas: 66 porções de crack (17,11g), 103 porções de cocaína (97,86g), 15 porções de maconha (117,71g) e 32 frascos de skunk (143,04g), além da quantia de quatrocentos e dez reais, encontradas com o paciente no momento da prisão em flagrante.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    17. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora